Tribunal: STF
Processo: RE 1303468
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 4, fls. 41-42):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE CONTA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 100 DA CF E 9º E 10 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
    1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que determinou que "a partir da primeira semana de setembro, ao bloqueio mensal no valor máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da conta do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de iniciar a quitação do passivo que este detém em relação ao NHC por serviços prestados, atentando-se que, por ora, deve ser levado em consideração o principal da dívida, conforme demonstrado nos autos".
    2. O artigo 100 da CF dispõe que "os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos.".
    3. No caso em tela, nos autos da execução fiscal interposta pela Fazenda Nacional em face do Natal Hospital Center, o juiz de primeiro grau, determinou o bloqueio das contas do Estado do Rio Grande do Norte, sem a intimação prévia do Estado, em razão da existência de crédito do hospital executado com o Estado do Rio Grande do Norte relacionado a serviços prestados pelo SUS.
    4. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o crédito a que se refere a decisão agravada está sendo discutido na Justiça Estadual, nos autos do Processo nº 0813842-92.2015.8.20.5001, em tramitação perante a 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, que não transitou em julgado.
    5. Os valores devidos pelo Estado do Rio Grande do Norte ao Natal Hospital Center não podem ser adimplidos através de bloqueio das contas do Estado, devem ser pagos através de precatório, nos termos do artigo 100 da CF/88.
    6. Se o Natal Hospital Center ajuizou ação judicial para cobrança dos valores que deveriam ter sido repassados pelo Estado do Rio Grande do Norte em razão da prestação de serviços públicos na área da saúde, não caberia ao juízo federal, em sede de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional contra aquele hospital e sob o mote da cooperação judiciária, determinar o bloqueio de recursos públicos existentes nas contas do ente público estadual, que sequer figura como parte na execução fiscal e tampouco teria sido previamente ouvido sobre esse bloqueio.
    7. Os artigos 9º e 10 do CPC/15 estabelecem que o juiz, em qualquer grau de jurisdição, não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se, no caso, da consagração do princípio da não surpresa, derivado do princípio constitucional do contraditório que abrange as garantias de participação e de possibilidade de influência da parte interessada na decisão.
    8. Na hipótese dos autos, o Estado do Rio Grande do Norte, que sequer é parte na execução fiscal, não foi intimado previamente para se manifestar sobre o bloqueio do montante elevado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em suas contas, de modo que a decisão agravada violou o princípio da não surpresa.
    9. Agravo de instrumento provido”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 81).
    No apelo extremo (Vol. 4, fl. 176), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, ante a omissão do acórdão recorrido em enfrentar questões suscitadas nos Embargos de Declaração. Aponta, ainda, violação ao artigo 100 da CF/1988, pois (a) “a decisão agravada não viola a ordem de pagamento de precatórios da Fazenda Estadual, prevista no art. 100 da CF”, ressaltando, ainda, que “o STF tem permitido a penhora em casos que envolvam o pagamento de tratamento médico; o fornecimento de medicamentos; a destinação do duodécimo de Tribunais de Contas etc” (Vol. 4, fl. 124); (b) “também não há de se falar em violação aos artigos 9º e 10 do CPC, nem em falta de intimação do Governo do Estado do bloqueio das verbas”, tratando-se, na verdade, “de créditos que o Natal Hospital Center detém contra o estado do Rio Grande do Norte, bloqueados pela 4º Vara Federal, em razão de contrato de serviços prestado por esse Hospital ao SUS” (Vol. 4, fls. 125-126); e (c) “se o caso reclamasse a irresignação do Estado do Rio Grande do Norte, tal inconformismo deveria ter sido veiculado por ocasião de cada intimação de penhora de crédito, sob pena de preclusão” (Vol. 4, fl. 127).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 4, fls. 46-47):
    “O cerne da questão consiste em analisar a possibilidade de realização de bloqueio de conta do Estado com o objetivo de quitar débito fiscal de terceiros. 
    O artigo 100 da CF dispõe que "os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos.".
    No caso em tela, nos autos da execução fiscal interposta pela Fazenda Nacional em face do Natal Hospital Center, o juiz de primeiro grau, determinou o bloqueio das contas do Estado do Rio Grande do Norte, sem a intimação prévia do Estado, em razão da existência de crédito do hospital executado com o Estado do Rio Grande do Norte relacionado a serviços prestados pelo SUS.
     Analisando detidamente os autos, verifica-se que o crédito a que se refere a decisão agravada está sendo discutido na Justiça Estadual, nos autos do Processo nº 0813842-92.2015.8.20.5001, em tramitação perante a 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, que não transitou em julgado.
     Assim, resta claro que os valores devidos pelo Estado do Rio Grande do Norte ao Natal Hospital Center não podem ser adimplidos através de bloqueio das contas do Estado, devem ser pagos através de precatório, nos termos do artigo 100 da CF/88. 
    E conforme destacado na decisão do então Relator Desembargador Rogério Fialho que concedeu a tutela recursal, "se o Natal Hospital Center ajuizou ação judicial para cobrança dos valores que deveriam ter sido repassados pelo Estado do Rio Grande do Norte em razão da prestação de serviços públicos na área da saúde, não caberia ao juízo federal, em sede de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional contra aquele hospital e sob o mote da cooperação judiciária, determinar o bloqueio de recursos públicos existentes nas contas do ente público estadual, que sequer figura como parte na execução fiscal e tampouco teria sido previamente ouvido sobre esse bloqueio.". 
    Além disso, os artigos 9º e 10 do CPC/15 estabelecem que o juiz, em qualquer grau de jurisdição, não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 
    Trata-se, no caso, da consagração do princípio da não surpresa, derivado do princípio constitucional do contraditório que abrange as garantias de participação e de possibilidade de influência da parte interessada na decisão. Na hipótese dos autos, o Estado do Rio Grande do Norte, que sequer é parte na execução fiscal, não foi intimado previamente para se manifestar sobre o bloqueio do montante elevado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em suas contas, de modo que a decisão agravada violou o princípio da não surpresa. 
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento”.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o artigo 100 da Constituição Federal que determina a observância do regime constitucional de precatórios para o pagamento de dívida da Fazenda Pública decorrente de sentença judicial transitada em julgado. Nesse sentido:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS – COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIDASC) – ENTIDADE DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, PRESTADOS COM EXCLUSIVIDADE, SEM CONCORRÊNCIA COM ENTIDADES DO SETOR PRIVADO – CONSEQUENTE SUJEIÇÃO AO REGIME DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS POR MEIO DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O BLOQUEIO, A PENHORA E A LIBERAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA PÚBLICA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRECEITO FUNDAMENTAL QUE CONTEMPLA O REGIME DE PRECATÓRIOS – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA “AD REFERENDUM” DO PLENÁRIO DESTA CORTE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONVERSÃO DO REFERENDO À MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADPF CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO.” (ADPF 542-MC-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2020)
    Quanto às demais questões, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar o acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente